Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-13.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600260-13.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600260-
13.2024.6.16.0170, que conforme apurado pela equipe técnica e à vista do parecer do Ministério
Público Eleitoral, considerando que o conjunto das irregularidades apontadas compromete a
regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo prestador de contas relativas as Eleições Municipais de 2024, Requerente: Eleição 2024
Vanderlei Borges da Silva Vereador, Vanderlei Borges da Silva, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final do
Requerente, Vanderlei Borges da Silva, que concorreu a cargo eletivo de Vereador pelo partido
Liberal-PL, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a unidade
técnica identificou a ausência de registro de despesa constante na prestação de contas em análise,
referente ao valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), confrontando as notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, o que evidencia omissão de gastos eleitorais, em desacordo com o disposto no
art. 53, I, alínea "g", da Resolução TSE n.º 23.607/2019. A omissão identificada caracteriza uma
irregularidade de natureza grave, pois revela a falta de consistência e confiança nas contas
apresentadas, uma vez que confrontadas com outros mecanismos de controle, capazes de validar
ou confirmar as informações fornecidas, não foi possível atestar sua veracidade e confiabilidade).
Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANDERLEI BORGES DA SILVA (RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI BORGES DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500385
09/05/2025
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44500385 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364766800000043442702
Número do documento: 25050915364766800000043442702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.955

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600260-
13.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI BORGES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRENTE: VANDERLEI BORGES DA SILVA
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA.OMISSÃO DE DESPESA. DECLARAÇÃO E
COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO PROVIDO.CONTAS APROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador em
face da sentença que desaprovou suas contas de campanha referentes às Eleições
de 2024.
2. O recorrente alega que a despesa de R$ 310,00, apontada como não declarada,
foi devidamente registrada na prestação de contas, com a devida comprovação
documental.
3. A sentença de primeiro grau fundamentou a desaprovação das contas em
irregularidade relativa à omissão de despesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a despesa de R$ 310,00 foi
devidamente declarada na prestação de contas do candidato, e se a sua suposta
omissão justificaria a desaprovação das contas de campanha.

Num. 44500385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364766800000043442702
Número do documento: 25050915364766800000043442702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:02
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta nos autos a nota fiscal referente à despesa, bem como o comprovante de
pagamento via Pix, juntados tempestivamente.
6. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
reconhecendo a inexistência de omissão de despesa, visto que a documentação
comprobatória já constava dos autos.
7. A prestação de contas se apresenta regular e em conformidade com a legislação
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença e aprovar integralmente as contas de
campanha do recorrente.
Tese de Julgamento:
1. Não se configura omissão de gasto eleitoral quando o valor apontado como
irregular encontra-se devidamente comprovado nos autos, por meio de
documentação idônea e tempestivamente apresentada, ainda que, por equívoco,
não tenha sido considerado na elaboração do parecer conclusivo. Nessa hipótese, a
suposta irregularidade é descaracterizada, razão pela qual as contas devem ser
julgadas integralmente aprovadas, sem ressalvas, nos termos do art. 74, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, I.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Vanderlei Borges Da Silva, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Liberal - PL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona

Num. 44500385 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364766800000043442702
Número do documento: 25050915364766800000043442702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:02
Eleitoral de Mamborê/PR que julgou desaprovadas suas contas de campanha das Eleições de
2024.
Em suas razões, o recorrente alega que a suposta despesa no valor de R$ 310,00, considerada
pelo juízo de primeiro grau como não registrada, na verdade foi devidamente declarada na
prestação de contas apresentada. A impropriedade apontada na sentença, que fundamentou a
desaprovação das contas, seria inexistente, uma vez que o valor objeto da controvérsia foi
regularmente informado e está documentalmente comprovado nos autos.
Com esse argumento, o recorrente requer o provimento do recurso, com a consequente reforma
da sentença proferida pelo juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR, para julgar as contas
aprovadas, sem ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do recurso, por considerar inexistente a
irregularidade que motivou a desaprovação de suas contas. Segundo a Procuradoria, a única
falha apontada na sentença, a suposta omissão de despesa no valor de R$ 310,00 não se
sustenta, uma vez que a nota fiscal e o comprovante de pagamento via Pix foram devidamente
inseridos nos autos em novembro de 2024.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece provimento.
O recorrente sustenta que a suposta despesa no valor de R$ 310,00, tida como não registrada e
que fundamentou a desaprovação das contas pelo juízo de primeiro grau, foi, na realidade,
devidamente declarada na prestação de contas apresentada. Afirma que a impropriedade
apontada na sentença não subsiste, pois o valor controvertido foi regularmente informado e
encontra-se comprovado documentalmente nos autos.
Ao compulsar os autos originários, constata-se que a nota fiscal referente à despesa, bem como o
comprovante de pagamento via Pix, foram juntados aos autos em 14/11/2024, sob os Ids.
127521525 e 127521529. Tal circunstância dissipa o apontamento de omissão de gasto eleitoral,
revelando-se inexistente a única irregularidade apontada na sentença.
Não se configura omissão de gasto eleitoral quando o valor apontado como irregular encontra-se
devidamente comprovado nos autos, por meio de documentação idônea e tempestivamente
apresentada, ainda que, por equívoco, não tenha sido considerado na elaboração do parecer
conclusivo.
No caso em exame, o respectivo comprovante de despesa foi juntado aos autos em 14/11/2024,
ou seja, anteriormente à emissão do parecer técnico de diligências, ocorrido em 21/01/2025, e do

Num. 44500385 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364766800000043442702
Número do documento: 25050915364766800000043442702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:02
parecer conclusivo, datado de 03/02/2025. Assim, é inequívoco que a documentação já integrava
os autos no momento da análise técnica, afastando qualquer alegação de omissão.
A Procuradoria Regional Eleitoral concorda com os argumentos do recorrente, opinando pelo
provimento do recurso “observa-se que a nota fiscal no valor de R$ 310,00, referente à material
publicitário, já estava acostada aos autos desde novembro de 2024 (Id. 44407863), com o
comprovante de pix, no mesmo valor, pelo que, devidamente declarada na prestação de contas,
não há omissão de despesa.”
Dessa forma, à luz do que dispõe o art. 74, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe-se
o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e aprovar integralmente as
contas de campanha do recorrente, por se apresentarem regulares e em conformidade com a
legislação eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto por
Vanderlei Borges Da Silva, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Liberal - PL, no
município de Mamborê/PR, reformando a sentença para aprovar as contas de campanha nas
Eleições de 2024, nos termos do art. 74, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600260-
13.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 VANDERLEI BORGES DA SILVA VEREADOR, VANDERLEI
BORGES DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA -
PR28461 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44500385 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364766800000043442702
Número do documento: 25050915364766800000043442702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:47:02

SESSÃO DE 07.05.2025